Tribunal: TJSP
Processo: 2251133-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia móvel). Ação de reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
É relativa a presunção de insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor afirmou que é estagiário de Direito e comprovou, por meio de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, que aufere rendimentos mensais

Ementa:

Prestação de serviços (telefonia móvel). Ação de reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
É relativa a presunção de insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor afirmou que é estagiário de Direito e comprovou, por meio de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, que aufere rendimentos mensais médios de R$1.500,00. Ou seja: permanece hígida a presunção iuris tantum de que ele depende da benesse para obter acesso à Justiça – ressalvada a possibilidade de eventual impugnação pela parte contrária.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251133-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
Registro: 2021.0000002178
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2251133-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em
que é agravante MARCIO BUENO DA ROSA, é agravado TELEFÔNICA
BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251133-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
Voto no 25.886
Agravo de Instrumento no2251133-68.2020.8.26.0000
Comarca de Atibaia / 3a Vara Cível
Juiz(a): Rogério Aparecido Correia Dias
Agravante(s): Márcio Bueno da Rosa
Agravado(a)(s): Telefônica Brasil S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia móvel). AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. REFORMA.
É relativa a presunção de insuficiência de recursos para pagar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor
afirmou que é estagiário de Direito e comprovou, por meio de
sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, que aufere
rendimentos mensais médios de R$1.500,00. Ou seja:
permanece hígida a presunção iuris tantum de que ele depende
da benesse para obter acesso à Justiça
ressalvada a
possibilidade de eventual impugnação pela parte contrária.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de reparação de
danos que MÁRCIO BUENO DA ROSA move em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A,
indeferiu o requerimento, formulado pelo autor, de concessão da
assistência judiciária gratuita.
O autor narra na inicial que celebrou com a ré um contrato de
prestação de serviços de telefonia móvel. No dia 06/10/2020 a linha parou de
funcionar. Buscou informações e foi surpreendido com a notícia de que a
ré comercializou a linha a terceiro o que lhe causou diversos transtornos.
Aduz padecimento de dano moral. Pede a condenação da ré à reparação do
dano moral que alega ter suportado em decorrência da falha na prestação
do serviço. Na oportunidade, requereu a concessão da assistência judiciária
gratuita.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) a ação poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251133-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
sido proposta no Juizado Especial Cível, com isenção do pagamento de
taxa judiciária; e (b) o autor é protagonista de variadas ações
judiciaisassemelhadas a esta e propostas neste foro nos últimos meses, a
indicar que suapostulada gratuidade de justiça seja, em realidade, tentativa
de subtrai-se aos riscospróprios da demanda. Assim, indeferiu a assistência
judiciária gratuita pleiteada pelo autor.
Inconformado, o autor recorre. Insiste na imprescindibilidade
da concessão da gratuidade, para poder ter acesso à Justiça. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que
a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia
presumir a necessidade do benefício.
Tal posicionamento foi consolidado no art. 98 do Código de
Processo Civil de 2015: é relativa a presunção de insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
admitindo-se prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte ou
determinada
pelo
Juízo), quando elementos concretos infirmem a
hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo pedir informações e
esclarecimentos à parte interessada.
No caso concreto, os elementos apresentados pelo autor são
suficientes à concessão da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251133-68.2020.8.26.0000 - Comarca de Atibaia
Ele afirmou que é estagiário de Direito e comprovou, por meio
de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, que auferiu
rendimentos mensais médios de R$1.500,00.
Ou seja: permanece hígida a presunção iuris tantum de que ele
não ostenta condições financeiras de arcar com as custas e com as despesas
do processo ressalvada a possibilidade de eventual impugnação pela parte
contrária.
Anota-se que não se exige a miserabilidade para a concessão
da assistência judiciária gratuita. A lei estabelece apenas que a situação
econômica do requerente não lhe permita pagar as custas e as despesas do
processo e os honorários de advogado (CPC, art. 98, caput).
A benesse deve ser concedida, sob pena de violação da
garantia constitucional de acesso à Justiça.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, para
conceder ao autor o benefício de litigar sob os auspícios da assistência
judiciária gratuita.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.